Tribunal: STF
Processo: ARE 1403138
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 8, p. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA - BALEIA FRANCA. INTERVENÇÃO DO ICMBIO. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO ACORDO QUE FOI HOMOLOGADO.



     1. O órgão ambiental legitimado pode habilitar-se na ação civil pública como litisconsorte de qualquer das partes (art. 5º, § 2º, da Lei nº 7.347/85). 



    2. Neste caso, é autorizado o ingresso do Icmbio no pólo ativo da ação, recebendo no estado em que se encontra o processo, principalmente no que tange ao acordo que foi homologado na decisão agravada. 



    3. O acordo atendeu ao que se pretendia com esta ação, devendo ser mantida a homologação. 



    4. Agravo de instrumento parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento. (eDOC 12, p. 5)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 225, § 1º, incisos I e III, e § 5º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 15, pp. 7/8):



    “Trata-se de ação civil pública na defesa do meio ambiente, que tem por objeto uma construção sobre área de preservação permanente, dentro do Bioma da Mata Atlântica, e dentro de uma Área de Preservação Ambiental. Após o trânsito em julgado, em cumprimento de sentença, o MPF concordou em transacionar, isentando o réu de recuperar a área degradada, permitindo a continuidade da construção sobre APP, violando-se o art. 225. § 1 inc. 1 e III e § 5 da Constituição Federal. 



     Ocorre a transcendência aos interesses das partes, na medida em que se trata de uma ação com efeitos erga omnes, na defesa do meio ambiente, um bem com tutela constitucional, de interesse difusa, ou seja, direito transindividual de natureza indivisível, portanto, os titulares são pessoas indeterminadas. A própria coletividade do direito envolvido, que envolve direitos de outrem que não os titulares da presente ação, demonstra a transcendência aos interesses das partes. 



    Este recurso extraordinário objetiva a defesa do meio ambiente, e a recomposição de um dano ambiental, consagrando o “direito das gerações futuras”, o que por é mais uma vez uma demonstração da transcendência do interesse das partes, pois atinge aqueles que ainda não nasceram.”



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 635, pp. 1/2)



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Fase de cumprimento de sentença que condenara réu em ação civil pública ajuizada pelo MPF a recuperar dano ambiental causado pela ampliação e reforma de imóvel em área de preservação permanente e de proteção ambiental federal, mediante elaboração e cumprimento de Plano de Recuperação da Área Degradada, bem como a pagar a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização pelos danos ambientais causados. Agravo de instrumento interposto pelo ICMBIO contra decisão interlocutória que indeferiu o seu pedido de ingresso no feito e homologou acordo firmado entre o MPF e a parte executada, suspendendo “o presente cumprimento de sentença até a efetiva execução da obrigação de reparação ambiental, sem prejuízo de sua reativação por descumprimento ou caso o imóvel não esteja indicado entre aqueles regularizados, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n. 11.977/2009, tudo a ser noticiado pelo MPF”. Agravo de instrumento parcialmente provido para admitir o ingresso do ICMBIO no polo ativo do feito, mas recebendo o processo no estado em que se encontrava, com o acordo já homologado entre as partes. Recurso extraordinário interposto pelo ICMBIO, sob a alegação de ofensa ao artigo 225, § 1º, incisos I e III, e § 5º, da CF, porque o acordo homologado teria isentado o degradador de responsabilização pelos danos ambientais, não admitido na origem. Agravo interposto para destrancá-lo. 



Irresignação veiculada no recurso extraordinário que não lograria seguimento. Demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral (grifo nosso). Ainda que assim não fosse, o tema jurígeno constitucional subjacente à cogitada violação ao artigo 225, § 1º, incisos I e III, e § 5º, da CF não foi prequestionado, porque sequer fora objeto de irresignação no agravo de instrumento contra cujo julgamento se insurge o Recorrente. Naquela via recursal, o Recorrente manifestara inconformismo apenas com o indeferimento do seu pedido de ingresso no feito, sem tecer nenhuma consideração específica contra os termos do acordo firmado entre o MPF e a parte executada. 



Ademais, toda a argumentação empregada pelo Recorrente para desqualificar o conteúdo do acordo parte da premissa, insindicável nesta sede recursal extraordinária, de que o MPF fora negligente com o cumprimento do objeto da execução ao dispensar a imediata demolição da edificação irregular, quando, em verdade, conforme destacado no acórdão recorrido, “do dispositivo da sentença transitada em julgado não constou que a recuperação da área dependesse necessariamente de demolição de toda a construção. Até porque a irregularidade que motivou o ajuizamento da ação foi a reforma e ampliação da edificação que já existia no local há muitos anos e estava abandonada. Assim, não é absurdo que as partes pretendam firmar um acordo para que a edificação que já existia no passado permanecesse e que fossem retiradas as ampliações feitas, com as vegetações exóticas, etc, que foi o que motivou o ajuizamento da ação.”.



 Cenário fático-probatório insuscetível de revolvimento em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula n 279 do STF. Parecer pela negativa de seguimento ao agravo.’



     



    É o relatório. Decido. 



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis :



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa.”



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi , motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente